Tribunal: TJES
Processo: 0000174-38.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000174-38.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE IZIDORIO WRUBLEWSKI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO
S
FRAUDULENTO
S
. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição bancária contra a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre os consumidores e o banco, com base na impugnação de notas de crédito rural supostamente fraudulentas. O banco alega que não houve falha na prestação do serviço e questiona a condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além da imposição de multa diária para coibir cobranças futuras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição bancária pela falha na prestação do serviço em razão de fraude na contratação; (ii) verificar se o banco se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas impugnadas pelos consumidores e (iii) determinar se há justificativa para a condenação por danos morais e a imposição de multa diária para impedir novas cobranças indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao banco a obrigação de reparar danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.
Na linha da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061 do REsp 1.846.649/MA), quando o consumidor impugna a autenticidade de sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do Código de Processo Civil.

5.
A prova documental apresentada pelo banco não se mostrou suficiente para comprovar a validade dos contratos, uma vez que foram constatadas discrepâncias gráficas nas assinaturas impugnadas, indicando a possibilidade de fraude e corroborando a declaração de inexistência de relação contratual.

6.
A sujeição dos consumidores idosos a descontos indevidos, decorrentes de contratação fraudulenta, configura ofensa à dignidade, justificando a condenação por danos morais. O valor de R$ 6.000,00 atende aos parâmetros jurisprudenciais e ao critério bifásico adotado pelo STJ para a quantificação do dano moral.

7.
A imposição de multa diária (
astreintes
) no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 4.000,00, é compatível com a obrigação de cessar cobranças indevidas, atendendo aos princípios da efetividade e proporcionalidade, conforme disposto no art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Na impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da autenticidade recai sobre a instituição financeira (Tema 1.061 do STJ).

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso, decorrentes de contratação fraudulenta, ensejam reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 537; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.06.2021; STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia em analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pelo banco recorrente, consistente nas supostas contratações das notas de crédito rural de nºs 080.629.292, 818.100.130, 080.629.215, 080.629.981, 40/08652-6, 40/08857-X e 40/08312-8.

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova – que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto –,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

Oportuno registrar que em réplica, os consumidores, casal contando atualmente 80 e 75 anos, impugnaram expressamente a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos, alegando falsificação grosseira e, por isso, fraude na contratação em voga.

Destarte, a respeito do ônus da prova, o Tribunal da Cidadania firmara entendimento no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), no sentido de que “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
.

No caso em exame, concluíra o magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, que
“[...
] a
liás, deve-se incidir no caso em tela as normas consumeristas, pois os autores são consumidores por equiparação, de sorte que a responsabilidade pela falha na prestação do serviço é da requerida que deveria minimamente ter conferido a autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos indicados na inicial,
ressaltando-se que em detida análise das rubricas apresentadas nos contratos impugnados e naquelas constantes na procuração, se nota diferença em determinadas letras das referidas assinaturas
.”

Com efeito, a distinção facilmente verificada entre as subscrições se revela capaz de suscitar dúvida razoável e corrobora a possibilidade de fraude.

Por conseguinte, a confirmação do julgamento de procedência, com a declaração de inexistência de relação jurídica contratual, é medida que se impõe.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à instituição bancária, pois configura dano à personalidade a sujeição de consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor, fixado em R$ 6.000,00, parece atender ao critério bifásico erigido pelo STJ, pois em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta Corte, a saber:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. 4.
Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre a conta bancária ou previdenciária do consumidor, estando o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) em desproporcionalidade à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos, a merecer majoração para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
5. Recurso do Banco C6 Consignado SA desprovido e recurso da parte autora provido. (Data: 28/Jun/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5006175-58.2021.8.08.0011 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2.
A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, evidencia-se a irregularidade da contratação; 3. Apelação provida, para reformar a sentença e declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, condenando o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$6.000,00 (seis mil reais)
. Vitória-ES, 22 de agosto de 2023. RELATORA (Data: 11/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002787-07.2022.8.08.0014 Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Relativamente à multa imposta em caso de manutenção das cobranças,

a jurisprudência da Corte Cidadã assenta que
“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas seja a multa compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para o cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Por conseguinte, a penalidade estipulada em R$ 200,00, limitada a R$ 4.000,00, atende aos vetores constitucionais, evidenciando a suficiência e a compatibilidade da medida, idônea para os fins colimados, por desestimular eventual recalcitrância do banco.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego
provimento
.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).